Tribunal: TCU
Processo: 033.353/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MAC|Lim.Fin|TETO ESTADUAL (REDE CEGONHA) (no da TCE no sistema: 1202/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5507/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Antônio Leocadio Vasconcelos Filho (CPF: 053.627.503- 30), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 3317/2023-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.353/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.843/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alexandre Salomão de Oliveira (XXX.055.582-XX); Alysson Bruno Matias Lins (XXX.758.954-XX); Antônio Leocadio Vasconcelos Filho (XXX.627.503-XX); Salvio de Almeida Alcoforado Filho (XXX.121.484-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Eduardo Taveira Pinheiro (12141/OAB-GO), Carla Valente Brandão (13267/OAB-GO) e outros, representando Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.a.; Welington Sena de Oliveira (272/OAB-RR), representando Alexandre Salomão de Oliveira; Izabela do Vale Matias (1457/OAB-RR) e Maria Dizanete de Souza Matias (008/OAB-RR), representando Alysson Bruno Matias Lins. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.